Tribunal: TJMT
Processo: 0013136-16.2016.8.11.0004
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013136-16.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (APELADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (APELADO), HUMBERTO HENRIQUE FURTADO MARTINS - CPF: 009.084.761-08 (APELANTE), NICACIO CORREA NUNES FILHO - CPF: 025.003.391-73 (ADVOGADO), HELDER FURTADO MARTINS - CPF: 008.982.721-06 (APELANTE), CLAUDIO APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 248.095.001-87 (APELANTE), DANIELLE MADEIRA DE SOUZA - CPF: 037.623.401-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO DE DESCONTO DE RECEBÍVEIS E DE CRÉDITO ROTATIVO – IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL ACOLHIDA – DEMANDA NÃO INSTRUÍDA COM BORDERÔS DE CHEQUES DEVIDAMENTE ASSINADOS PELO CONTRATANTE E MEMÓRIA DE CÁLCULO COM A EVOLUÇÃO DO DÉBITO OU DOS EXTRATOS DEMONSTRANDO O CRÉDITO NA CONTA BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS SUFICIENTES À PRODUÇÃO DE PROVA ESCRITA – EMBARGOS MONITÓRIOS ACOLHIDOS – EXTINÇÃO DA AÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Magistrado é o destinatário final das provas, podendo, com base em seu livre convencimento motivado, indeferir aquelas que considere dispensáveis à solução da lide.

"A propositura da monitória deve vir acompanhada de um documento, considerado pelo magistrado juridicamente hábil, para, naquele primeiro momento, comprovar o montante da dívida, sem o qual não poderá expedir o competente mandado monitório"
( AgRg no REsp 1402170/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 14/03/2014).3.

No caso concreto, os documentos apresentados constituem começo de prova escrita, não sendo, todavia, suficientes a demonstrar a origem e a evolução do crédito pleiteado, impondo-se a extinção da ação monitória, por inépcia da petição inicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
HUMBERTO HENRIQUE FURTADO MARTINS
e outros, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Barra do Garças que, nos autos da Ação Monitória no 0013136-16.2016.8.11.0004 código 235594, proposta
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU,
julgou procedente o pedido da autora, ora recorrida, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, nos termos do § 8o do art. 702 do Código de Processo Civil,
REJEITO
os embargos monitórios manejados pela parte demandada, razão porque
ACOLHO
integralmente a pretensão deduzida na inicial e J
ULGO PROCEDENTE
o pedido formulado pela parte autora, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial, nos termos constantes da inicial, com a incidência dos encargos contratados.

CONDENO
a parte demandada ao pagamento de custas, das despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC.

CONVERTO
o mandado monitório em executivo, constituindo-se de pleno direito o título executivo judicial, observando-se, no que couber, o título II do livro I da parte especial.”
(Id. 154569700).

Em suas razões, de Id. 154569701, os apelantes pretendem, de início, a concessão da assistência judiciária, ao argumento de que não dispõem de capacidade econômica para adimplir com as custas e encargos processuais, em detrimento de seu próprio sustento.

Quanto ao mérito, requerem seja reconhecida a carência da ação ajuizada, uma vez que o título não se reveste da liquidez, certeza e exigibilidade pressupostos para a ação monitória. Referem, no ponto, que o único documento apresentado capaz de relacionar os títulos é a “memória discriminada” juntada a inicial, cuja discriminação não faz relação alguma com os títulos mencionados no borderô, não existindo comprovação da vinculação de ambos.

De forma sucessiva, pugnam pela revisão das cláusulas contratuais, reputando como abusiva a cumulação do CDI com juros remuneratórios de 30,75% a.a., superior à média da variação do CDI no período de 04/05/2015 a 22/04/2016, que foi de 13,487%, ou seja, 45,36% superior ao IPCA (9,278%).

Aduz, ainda, no que diz respeito aos encargos moratórios, quanto à Cédula de Crédito Rotativo, que os juros aplicados serão calculados pelo CDI, no percentual exorbitante de 124,99% ao ano.

Consigna que, a época de vencimento da cédula de crédito bancário no 551030915-0 a média a ser aplicada ao uso do crédito rotativo seria de 2,26% ao mês, referente aos juros remuneratórios + juros e multas legais, 1% e 2%, respectivamente, porém, a instituição financeira, além de incidir os encargos acima citados, aplicou, de forma conjunta, a correção monetária via CDI, com a taxa de 124,99%, caracterizando um abuso e excesso na aplicação da taxa.

Pontua que deve ser levado em conta o adimplemento substancial, cujo valor perfaz o montante de R$344.283,62 e, atualizados, somam R$527.031,10, 88,85% do valor emprestado e, ainda, aponta que a planilha de cálculos apresentada pela apelada não demonstra a evolução do contrato desde o início, limitando-se apenas a atualizar as parcelas vencidas e sem demonstrar como o deságio das parcelas vincendas foram efetuadas, tampouco informa se houve amortizações feitas pelos apelantes.

Discorrem sobre a necessidade da realização da perícia contábil, sendo este o único meio necessário para verificação das irregularidades, posto que somente após análise do Sr. Perito será possível verificar a existência de cláusulas abusivas e seus reflexos sobre o montante geral do débito, dos juros em excesso abusivos, capitalização de juros, cobrança de encargos em duplicidade e tarifa de borderô, cumulação de CDI.

Ao final, requerem a reforma da sentença para o fim de declarar extinta a presente ação. De forma sucessiva, requer que haja a perícia contábil para apresentação dos cálculos usados pela instituição. Pugna, ainda, que seja aplicada a teoria do adimplemento substancial, julgando improcedente o pedido da apelada na exordial, já que houve severidade na propositura da ação, diante da abusividade das cobranças.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 154569728, pelo desprovimento do recurso.

Os autos foram encaminhados para o Núcleo de Conciliação, contudo, não houve acordo entre as partes.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Cuida-se de ação monitória por meio da qual a Cooperativa, ora apelada, visa constituir de pleno direito em título executivo judicial as Cédulas de Crédito - Rotativo sob n. B51032614-3, no valor de R$100.000,00, vencida em 16.10.2016, e a Cédula de Crédito Bancário - Limite para Desconto de Recebíveis de no B51030915-0, no valor de R$50.000,00, vencida em 22.04.2016. A ação foi distribuída com valor da causa no montante de R$160.635,51 (cento e sessenta mil, seiscentos e trinta e cinco reais e cinquenta e um centavos).

O Magistrado
a quo
rejeitou os embargos monitórios manejados pelos demandados, ora apelantes e, via de consequência, acolheu integralmente a pretensão deduzida na inicial para constituir, de pleno direito, o título executivo judicial, com a incidência dos encargos contratados.

Irresignados os Requeridos, interpuseram o presente recurso de apelação cujas razões elencadas no sumário relatório passo a apreciar.

Pois bem.

Da assistência judiciária.

De início, alisando os documentos juntados pelos recorrentes (Id. 165914681) e, considerando as acepções legais sobre o tema, entendo que estes, por ora, fazem jus aos benefícios da
assistência judiciária
que, desde já,
defiro
.

Da preliminar de cerceamento de defesa (prova pericial)

A preliminar de cerceamento de defesa, aduzida pelos apelantes, não comporta acolhimento.

O indeferimento de realização de perícia contábil não caracterizou no caso dos autos cerceamento de defesa, mas expressão do dever do magistrado de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, ex vi do que preceitua o artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

De todo modo, como já pacificado há décadas,
"em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente discrição do magistrado, no exame da necessidade ou não da realização de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a necessidade de não ofender o princípio basilar do pleno contraditório"
(STJ, REsp n. 3.047, 4a Turma, j. 21-08-1990, rel. Min. Athos Carneiro).

A propósito, confira-se a lição de José Roberto dos Santos Bedaque:

“Ninguém melhor do que o juiz, a quem está afeto o julgamento para decidir sobre a necessidade de produzir determinada prova. Como ele é destinatário dela, pode avaliar quais os meios de que necessita para formação de seu convencimento. Nessa medida, e considerando o escopo da atividade jurisdicional, a colheita de elementos probatórios interessa tanto ao juiz quanto às partes."
(José Roberto dos Santos Bedaque. Poderes instrutórios do juiz. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 17).

Referido entendimento está em consonância com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

"(...). INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. JUIZ É O DESTINATÁRIO DA PROVA. OUTROS ELEMENTOS. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O deferimento de provas é ato próprio do magistrado processante, que poderá indeferi-las de forma fundamentada, quando as julgar protelatórias ou desnecessárias e sem pertinência com a instrução do processo, não caracterizando, tal ato, cerceamento de defesa . ( AgRg no AREsp 1.092.236/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/06/2017, DJe 01/08/2017). 2. Não cabe a este Superior Tribunal de Justiça avaliar, frente às demais provas coligidas aos autos, se determinada prova pericial é ou não imprescindível no caso concreto. Tal proceder violaria a Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo regimental desprovido." (AgRg no AREsp no 1.421.534/SP, 5a Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 14/05/2019, DJe 20/05/2019, destaques nossos).

Com efeito, a prova coligida nos autos é suficiente para permitir a análise de supostas ilegalidades cometidas, não sendo pertinente a produção de nenhuma outra prova, mormente considerando que se trata de matéria de direito e a realização de perícia contábil caracterizaria diligência meramente protelatória, sendo corretamente indeferida pelo Juízo
a quo
, com fulcro no artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Da inépcia da inicial.

Os apelantes requerem seja reconhecida a carência da ação ajuizada, uma vez que o título não se reveste da liquidez, certeza e exigibilidade pressupostos para a ação monitória. Referem, no ponto, que o único documento apresentado capaz de relacionar os títulos é a “memória discriminada” juntada à inicial, cuja discriminação não faz relação alguma com os títulos mencionados no borderô, não existindo comprovação da vinculação de ambos, pois desacompanhados dos títulos (cheques) ora descontados e extratos bancários.

Com razão.

Segundo o artigo 700 do Código de Processo Civil/15, para intentar a ação monitória, deve o autor trazer aos autos prova escrita, sem eficácia de título executivo, de que tem direito ao recebimento de soma de dinheiro, à entrega de coisa fungível ou determinado bem móvel. Senão vejamos:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1o A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do art. 381.

§ 2o Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II - o valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido. ”

Assim, a prova escrita apta a embasar a ação monitória deve conter elementos capazes de vincular diretamente o devedor à obrigação cobrada, bem como revelar, por si só, a liquidez e a certeza do documento, sem, entretanto, possuir eficácia de título executivo.

No caso, a ação monitória em tela se funda em Cédula de
Crédito Bancário Rotativo sob n. B51030915-0,
no valor de R$50.000,00, vencida em 22.04.2016, junto ao Id. 154569674 - Pág. 29, instruída com memória discriminada de Id. 154569675 - Pág. 1; e Cédula de
Crédito Bancário de Limite para Desconto de Recebíveis de no B51032614-3
, no valor de R$100.000,00, vencida em 16.10.2016, apresentada ao Id. 154569674 - Pág. 22/28.

Em relação à Cédula de Crédito Bancário de Limite para Desconto de Recebíveis de
no B51032614-3
, no valor de R$100.000,00, verifica-se que não foram juntados os documentos essenciais à propositura da ação, vieram aos autos apenas cópias do contrato.

Embora colacionados os borderôs de desconto de cheques de Id. 154569674 - Pág. 36/38 e memória discriminada de Id. 154569675 - Pág. 1, este diverge das cédulas questionadas nos autos, pois refere-se à
Cédula de Crédito Bancário a de no B61030420-6, no valor de R$86.000,00, contratada em 12.02.2016,
ou seja, que não é objeto da ação monitória.

Em relação à
Cédula de Crédito Bancário Rotativo sob n. B51030915-0
, no valor de R$50.000,00, vencida em 22.04.2016, embora instruída com memória discriminada de Id. 154569674 - Pág. 42/43, esta por si só não indica a evolução da dívida, pois não foram apresentados os extratos da movimentação financeira do devedor a fim de comprovar a disponibilização do crédito bem como a evolução do débito.

Sabe-se que o ônus de instruir a inicial a evolução do débito ou os extratos das movimentações financeiras do devedor, a fim de comprovar a disponibilização do crédito, as devidas amortizações e sua utilização é da parte credora, ora apelada.

Portanto, no caso do contrato de crédito rotativo a memória discriminada apresentada pela parte autora não é capaz de demonstrar evolução do débito desde o início. Limita-se apenas a atualizar as parcelas vencidas e sem indicar como o deságio das parcelas vincendas foi efetuado, tampouco informa e relaciona as amortizações feitas pelos demandados. Tratando-se de cédula de crédito rotativa, tais informações são fundamentais para o fim de demonstrar o fato constitutivo do direito da credora, além de possibilitar o contraditório e a ampla defesa por parte dos devedores, de modo a permitir o exame da evolução da dívida.

Destarte, resta inelutável que não há documento demonstrando a evolução da dívida na conta corrente dos devedores, assim como a memória discriminada juntada aos autos é um documento unilateral produzido pela apelada e não reflete a movimentação financeira de todo o período do contrato, logo, deveria ao menos ter sido apresentados os extratos bancários.

Desse modo, merece acolhida a preliminar de inépcia da inicial, uma vez que a parte autora, intitulada credora não comprovou eficazmente o fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, CPC).

Neste sentido é a jurisprudência:

“Agravo de Instrumento. Ação monitória. Contrato de Borderôs de descontos. desconto de títulos. Necessidade de apresentação do contrato, dos borderôs assinados, dos extratos comprovando o creditamento dos valores, bem como de cópia dos títulos descontados e não quitados. Documentos juntados que não são suficientes para embasar o pedido formulado na presente ação. Impossibilidade de se verificar a existência da dívida original e os valores declinados na petição inicial. Decisão que determina a exibição de documentos mantida. Recurso conhecido e não provido.” (TIPR. Agravo de Instrumento no 0002082-22.2019.8.16.0000 – Rel.a Juíza Substituta em 2o Grau Vania Maria da S. Kramer – 16a Câmara Cível – DJe Destaquei.12-6-2019).

Apelações Cíveis. Ação Monitória. Sentença de extinção por Recurso de ambas as partes. Ausência de prova escrita CPC, art. 485, IV). Apelação cível (01). Insurgência do banco autor. Alegada suficiência dos documentos juntados à inicial. Não acolhimento. Contrato de desconto de título. Necessidade de juntada dos extratos da conta corrente e dos títulos que embasam o contrato. Inexistência no caso. Ausência de prova escrita . Precedentes. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.da dívida Apelação cível (02) (...). Recurso conhecido e não provido.” (TJPR. Apelação Cível no 0025020-96.2015.8.16.0017 – Rel. Juiz Substituto em 2o Grau Humberto Gonçalves Brito – 13a Câmara Cível – DJe 10-4-2019).

“Apelação Cível. Contrato de descontos. Ação monitória títulos. Sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito. Apelo do autor. Alegação de que a apresentação do contrato e dos extratos da conta corrente são suficientes para a propositura da demanda. Não verificação. Hipótese em que os documentos que instruem a monitória são insuficientes para o ajuizamento da demanda. Contrato que deve vir acompanhado das duplicatas, dos borderôs de desconto e prova do crédito do valor na conta Sentença mantida. Recurso de apelação cível conhecido e não provido.” (TJPR. Apelação Cível no 0004074-88.2012.8.16.0153 – Rel.a Des.a Rosana Andriguetto Destaquei.de Carvalho – 13a Câmara Cível – DJe 27-2-2019).

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e acolher os embargos à monitória a fim de determinar a extinção da ação monitória, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Por força da sucumbência, inverto o ônus sucumbencial

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023